Tribunal: STF
Processo: Rcl 46725
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 12 E DO VERBETE VINCULANTE N. 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INDICADOS. 



    1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 12 e ao teor do enunciado vinculante n. 13, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas, que não trataram da questão concernente à extensão das hipóteses configuradoras de nepotismo ao procedimento de formação de lista tríplice eleitoral. 



    2. Agravo interno desprovido.